Tribunal: STF
Processo: ARE 1497910
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRODUÇÃO DE PROVA EM PROCESSO JUDICIAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. TEMA 424 DA REPERCUSSÃO GERAL. REVALORAÇÃO DE PROVA. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DO ART. 1.033 DO CPC NO CASO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE.



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II - Como assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Constituição da República exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    III - A controvérsia alusiva à observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial teve repercussão geral rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 639.228-RG/RJ (Tema 424), da relatoria do Ministro Cezar Peluso.



    IV - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.



    V - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.



    VI - Inaplicabilidade do art. 1.033 do CPC na espécie, tendo em vista que o entendimento de que a ofensa à Constituição Federal seria reflexa não foi o único fundamento motivador para a negativa de provimento ao recurso extraordinário.



    VII - Agravo regimental ao qual se nega provimento.